Tribunal: TJMT
Processo: 1036966-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036966-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDIO LINO DA HORA - CPF: 496.766.601-91 (EMBARGANTE), TRIANA GONCALVES RAMIRES - CPF: 041.597.881-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1o TENENTE
– REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A ASCENSÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE SERIA A SEGUNDA, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.076, DE 31/03/2014, NÃO SE APLICANDO O ART. 53, IV, DA REFERIDA LEI - SENTENÇA MANTIDA
– APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO SENTENCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA EM ACÓRDÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

Observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2o Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”. Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Lado outro, quanto a alegação de omissão do pedido de redução da condenação dos
honorários advocatícios que foram fixados em sentença, em 10% do valor atualizado da causa, certo que o acórdão restou omisso.

No caso dos autos, deve ser considerado o valor do valor da causa para fins de fixação de honorários sucumbenciais, sendo que o percentual fixado no ato sentencial é o mínimo estabelecido ao valor da causa e por isso não há como ser reduzido, conforme pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CLAUDIO LINO DA HORA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, consubstanciados n
o reajuste da data retroativamente da promoção do Apelante a Primeiro-Tenente para 01/12/2018, com a correção das parcelas salariais pretéritas e sua fixação, e para gerar os resultados do interstício subsequente ao posto de Capitão e demais graduações
.

Em suas razões recursais, aduz que “data máxima vênia do v. acórdão, houve clara contradição no julgamento, dado que “no mesmo Voto os entendimentos jurisprudenciais da Casa hora servem para suprir a falta de Lei, subtraindo-se o vigor do Princípio da Legalidade, e confirmando a discricionariedade do Estado para a prática de atos quando houver vaga, já que todos os tópicos mencionados naquele julgado que se referem aos requisitos legais para a promoção do militar constam em sua Ficha Funcional do servidor nos autos (Fls. 8) como devidamente cumpridos nos respectivos prazos, todavia, outra decisão da Casa não pode servir para delinear o limite da norma do artigo 53 e corresponder aos sujeitos do benefício, sendo afasta em função do Princípio da Legalidade.”

Por outro lado, alega que QUANTO A OMISSÃO, trata-se da falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, como comenta Nelson Nery Junior2 . No texto da Petição de Apelação, fora fundamentado o pedido pela redução do valor da condenação, cuja decisum de origem o arbitrou em 10% do valor da causa. Clama-se pela redução para o valor de R$ 1.000,00, ou, alternativamente, pela redução da porcentagem para 2%, como demonstra cópia da parte dos Pedidos da Apelação.

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições bem que seja julgada procedente a redução das custas da condenação da Sentença.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos id. 156820151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por CLAUDIO LINO DA HORA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, consubstanciados n
o reajuste da data retroativamente da promoção do Apelante a Primeiro-Tenente para 01/12/2018, com a correção das parcelas salariais pretéritas e sua fixação, e para gerar os resultados do interstício subsequente ao posto de Capitão e demais graduações
.

A questão controvertida circundava sobre a possibilidade de retroação de cargo do embargante, que
sustentando, em síntese, que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar a 27 anos, estando atualmente na graduação de 1o Tenente devidamente lotado no CR-IV, 5o Batalhão. Aduziu que no ano de 2010 preencheu os requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA no ano seguinte, mas o curso não foi oferecido sob a justificativa de falta de orçamento. Asseverou que o mencionado curso foi oferecido em 2016, quando foi promovido ao posto de 2o Tenente e no ano de 2020 para 1o Tenente, sendo prejudicado nas promoções quando não houve a realização do curso para oficiais no ano de 2016, pois deveria estar atualmente no posto de Capitão. Requereu: [
i
] progressões retroativas aos postos de 2o Tenente no ano de 2011, 1o Tenente no ano de 2013 e Capitão em 2016; [
ii
] alternativamente, promoção ao posto de 1o Tenente a partir de 1o.12.2018, consequentemente, reconhecido o direito de pleitear o acesso ao posto de Capitão a partir de 1o.12.2022; [
iii
] pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais pretéritas
.

Requereu ainda a gratuidade de justiça, qual foi concedida na decisão atacada.

Por ultimo requereu a redução do valor da condenação em honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (Um mil reais), ou na porcentagem de 2%( dois por cento), qual foi determinado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Primeiramente, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Quando a contradição alegada, não se vislumbra a ocorrência a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque a matéria questionada fora apreciada, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“ (...)
Sobre a promoção, a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Portanto
, o preenchimento do requisito temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei Complementar no 10.076 de 2014.

Assim, ainda que por motivos internos da corporação, a realização do curso CHOA era a época pré-requisito para graduação de 2o Sargento, e demais promoções subsequentes, e por isso não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Por fim, insta salientar que, a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Quanto ao benefício da diminuição do interstício para a primeira graduação da Carreira Oficial oportunizada pela da Lei Complementar no 10.076 de 2014, artigo 53, inciso IV, e que lhe exigia o aguardo de apenas 2 (dois) anos para ser graduado de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente, e não 4 (quatro), conforme pleiteado pelo apelante.

Com efeito, estabelece o art. 1o da referida Lei Estadual, in verbis:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Veja-se que a lei é específica ao tratar sobre os critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, conquanto, a atividade judicante deve ser concretizada à luz do princípio da legalidade, no caso, a Lei Estadual n. 10.076/2014, que em seu art. 53, IV, estabelece:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios:

(...)

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

Dessarte, cabe analisar a lei sob o critério da sua temporalidade e vinculada à efetivação dos atos de promoção.

No art. 65 da Lei Estadual em comento observamos que: “Esta lei entra em vigor na data da sua publicação”, ou seja, passa a ter efeito a partir do dia 31 de março de 2014, data da sua publicação.

Assim, observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2o Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual, que assim dispõe:

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;
(...)"

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo do requerente/embargante e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Lado outro, quanto a alegação de omissão do pedido de redução da condenação dos
honorários advocatícios que foram fixados em sentença, em 10% do valor atualizado da causa, certo que o acórdão restou omisso, passo a analise.

É cediço que de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”

No entanto, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base no valor da causa.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente.

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, deve ser considerado o valor do valor da causa para fins de fixação de honorários sucumbenciais, sendo que o percentual fixado no ato sentencial é o mínimo estabelecido ao valor da causa e por isso não há como ser reduzido, conforme pleiteado.

No entanto, cumpre ressaltar, que devido a gratuidade de justiça concedida ao embargante, a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais ficam suspensas, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os aclaratórios
, apenas para sanar vicio de omissão sem atribuição de efeitos infringentes, fazendo constar no acórdão embargado, a manutenção da sentença na condenação dos honorários advocatícios no percentual fixado em 10% sobre o valor da causa, considerando estar dentro dos parâmetros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023